Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-42.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. FINALIDADE EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a) existência de pactuação válida quanto à taxa de juros e à capitalização mensal alegada pela instituição financeira; b) a correção da metodologia de cálculo do débito adotada na sentença; e c) a admissibilidade da compensação ou da repetição de valores.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a capitalização de juros é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 2.1. Nesse contexto a operação, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico.
3. No caso, a instituição financeira não carreou aos autos o instrumento negocial. 3.1. Ausente o contrato propriamente dito, não se mostra possível presumir a adoção do regime de juros compostos, pois a capitalização inferior à anual não pode ser presumida, uma vez que depende de prova inequívoca a respeito de sua previsão.
4. Nesse contexto a sentença, ao afastar a capitalização mensal e adotar a metodologia de juros simples para apuração do saldo devedor, observou corretamente o ônus probatório atribuído à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. O negócio jurídico foi firmado por sociedade empresária no exercício de sua atividade econômica, tendo por finalidade a reorganização financeira do negócio, circunstância que afasta, em princípio, a aplicação do regime consumerista. 5.1. Eventual pagamento em excesso, se demonstrado, deve ensejar apenas compensação simples, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil. 5.2. A mera redefinição da taxa de juros e da metodologia de cálculo não conduz automaticamente à conclusão de que teria havido o alegado excesso. 5.3. Ausente a prova concreta de desembolso indevido, inviável o acolhimento do pedido de restituição ou compensação.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.